Tribunal: TJES
Processo: 0004071-68.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004071-68.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SOLIMAR MACEDO LOBATO e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A VALORES FUNDAMENTAIS DA SOCIEDADE EM GRAU INTOLERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.962.771/SP e AgInt no AREsp n. 1.330.516/RN.

2. Em que pese o reconhecimento da irregularidade do loteamento de propriedade dos apelados, posto que realizado de forma clandestina, sem apresentação dos projetos para obtenção da licença pertinente, o dano moral coletivo não foi demonstrado, posto que não comprovado que a ilegalidade do loteamento resultou em lesão a valores fundamentais da sociedade, que transbordem a tolerabilidade.

3. Embora possível a configuração de dano moral coletivo nessas hipóteses, a mera irregularidade do loteamento, sem consequências excepcionais, não é capaz de configurá-lo.

4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0004071-68.2019.8.08.0038

Remetente:

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia

Apelante:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Apelados:

Solimar Macedo Lobato e Suede Mara Scheidegger e Souza Lobato

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença de fls. 169/173 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Município de Nova Venécia em desfavor de Solimar Macedo Lobato e Suede Mara Scheidegger e Souza Lobato, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar os apelados a efetuarem a regularização fundiária completa do empreendimento, dando início no prazo máximo de sessenta dias, sob pena de aplicação de multa.

Nas razões de fls. 175/177, o Ministério Público alega em síntese que (a) chegou ao seu conhecimento a existência de um loteamento clandestino na região de Cedrolância, distrito de Guararema, em Nova Venécia-ES; (b) os apelados foram condenados a regularizá-lo; (c) o dano moral coletivo restou configurado em virtude do adensamento populacional no local sem infraestrutura básica, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada em parte para condenar os apelados ao pgamento de indenização.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

O Município de Nova Venécia se manifestou à fl. 181, pugnando pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no id. 4363249, pela prescindibilidade de dupla intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana e se configura in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável”
(AgInt no REsp n. 1.962.771/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023.). (g. n.)

Em sintonia:

“O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo.” (AgInt no AREsp n. 1.330.516/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

No caso concreto, a sentença reconheceu a irregularidade do loteamento de propriedade dos apelados, situado
na região de Cedrolância, distrito de Guararema, em Nova Venécia-ES, posto que realizado de forma clandestina, sem apresentação dos projetos para obtenção da licença pertinente.

O dano moral coletivo, entretanto, não foi demonstrado, posto que não comprovado que a ilegalidade do loteamento resultou em lesão a valores fundamentais da sociedade, que transbordem a tolerabilidade.

Em que pese a possibilidade de configuração de dano moral coletivo nessas hipóteses, esta Corte possui precedentes no sentido de que a mera irregularidade do loteamento, sem consequências excepcionais, não é capaz de configurá-lo, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL EX OFFICIO . RÉUS REVÉIS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELA PUBLICAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INTRANQUILIDADE SOCIAL APTA A ENSEJAR DANO MORAL COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO AUTOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar ex officio intempestividade recursal. O prazo para interposição da apelação do réu revel sem patrono nos autos corre a partir da publicação do decisum, independentemente de intimação pessoal. Tem-se que a sentença foi publicada em 22/03/2017, razão pela qual é intempestivo o recurso de apelação interposto somente em 15/02/2018. Tal conclusão subsiste ainda que o Magistrado a quo tenha determinado a intimação pessoal dos recorrentes, uma vez que tal ato tem o condão somente de dar-lhes ciência do decisum , e não de reabrir o prazo recursal, há muito já esgotado. Recurso não conhecido. 2. Mérito.
A despeito de admitido, o dano moral coletivo nas demandas em que verificada a violação aos direitos dos consumidores apenas tem amparo nas situações capazes de configurar verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva
. 3.
Embora a situação perpetrada pelos réus tenha causado dissabores em razão do loteamento irregular na região, não há que se falar em grave intranquilidade social apta a configurar lesão moral coletiva
. 4. A sentença merece reforma quanto aos honorários advocatícios, uma vez que, segundo se extrai do art. 18 da Lei 7.347/85, a condenação em honorários advocatícios somente resta afastada na hipótese em que a associação autora seja sucumbente, o que não é o caso em apreço. 5. Reexame admitido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150022235, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018) (g. n.)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO. LOTEADOR E MUNICÍPIO. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS INDEVIDA. RECURSO DO SAAE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis , teoria que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça acolhe, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (AgRg no AREsp 741.229/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15-10-2015, DJe 23-10-2015). Assim, constando nas alegações do autor que é do réu Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem Alta a responsabilidade pela implantação das obras de saneamento básico no loteamento irregular, patente a pertinência subjetiva dele para figurar no polo passivo da demanda. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que independente de se tratar da modalidade loteamento ou desmembramento, para o parcelamento do solo urbano é necessário o cumprimento de diversos requisitos mínimos, priorizando o interesse social e a dignidade da pessoa humana, a serem cumpridos, em princípio, pelo loteador que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é vinculada." razão pela qual "responde solidariamente pela regularização do loteamento". 3. - Não há prova de conduta do réu Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Vargem Alta hábil ao reconhecimento da responsabilidade dele pela implantação do loteamento irregular de forma que a pretensão do autor contra ele deve ser julgada improcedente. 4. - Diante da solidariedade entre o loteador e a Municipalidade nenhuma das obrigações relativas à implantação da infraestrutura mínima no loteamento irregular podem ser imputadas exclusivamente ao Município. 5. - Hipótese em que a obrigação dos réus de reparação e/ou compensação do dano ambiental decorre do fato de que em razão do loteamento irregular ocorreram atos predatórios ao meio ambiente.
6. - Embora seja inegável que a irregularidade do loteamento tenha causado vários dissabores aos seus moradores, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva hábeis a gerar o dever de indenizar.
7. - Havendo indicação precisa das matérias supostamente omissas, contraditórias ou obscuras, não há falar em caráter protelatório do recurso de embargos de declaração. (TJES, Classe: Apelação, 061090013832, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018) (g. n.)

Nesse viés, considerando que o apelante não demonstrou consequências excepcionais decorrentes do loteamento irregular, limitando-se a fundamentar genericamente o pedido de dano moral coletivo, mantenho a sentença integralmente.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/07/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.